Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-87.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 24.046.599/0001-62 (RECORRENTE), VITOR SOUZA LIMA - CPF: 042.780.591-08 (ADVOGADO), VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.689.271-86 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001596-87.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA

Recorrida (s):

VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE CURSO DE MENTORIA. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga no valor de e 3.697,00 (três mil seiscentos e noventa e sete reais), além dos danos morais, proposta por VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS, em desfavor de MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA, por falha na prestação dos serviços contratados.

2.
Consta nos autos que o recorrido adquiriu da recorrente um curso de mentoria de vendas, contudo, alega que foi ludibriado, aduzindo que houve propaganda enganosa do curso, tendo em vista que o recorrido não teria repassado todo conteúdo prometido.
Ao final, pede a rescisão contratual com o reembolso do valor pago, a condenação do réu por danos morais, além da multa contratual em virtude de violação da confidencialidade e exclusividade.

3.
O que se evidencia nos autos é que o autor incorreu em total arrependimento, aliás, verifica-se, em realidade, que o curso vendido não correspondeu ao que o recorrido esperava.

4.
Nesse contexto, não obstante a insatisfação pessoal do recorrido em relação ao curso da recorrente, tenho que a propaganda veiculada pela fornecedora não pode ser considerada enganosa, o que se exclui a hipótese de descumprimento contratual por parte da recorrente.

5.
Em assim sendo, não há que se falar em restituição do valor desembolsado pela mentoria, por ausência de quebra contratual, tampouco em indenização por danos morais, à míngua de abalo à honra do consumidor.

6
. Por oportuno, mesmo diante de eventual descumprimento contratual, consigno que,
como regra, a quebra contratual não tem o condão de ensejar a indenização perseguida, apenas sendo deferida em casos tais em que efetivamente exsurja do contexto probatório a violação de direitos que atinjam de maneira contundente o bem-estar emocional do requerente.

7.
Sentença reformada.

8
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga no valor de e 3.697,00 (três mil seiscentos e noventa e sete reais), além dos danos morais, proposta por VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS, em desfavor de MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA, por falha na prestação dos serviços contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a rescisão contratual e condenar a empresa Recorrente ao ressarcimento da quantia R$ 3.697,00 (três mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos), além da indenização a título de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Recorrente MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a extinção ou redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos, contudo, tenho que o recurso comporta acolhimento.

Consta nos autos que o recorrido adquiriu da recorrente um curso de mentoria de vendas, contudo, alega que foi ludibriado, aduzindo que houve propaganda enganosa do curso, tendo em vista que o recorrido não teria repassado todo conteúdo prometido.
Ao final, pede a rescisão contratual com o reembolso do valor pago, a condenação do réu por danos morais, além da multa contratual em virtude de violação da confidencialidade e exclusividade.

O que se evidencia nos autos é que o autor incorreu em total arrependimento e/ou quebra de expectativa em relação ao curso, mormente porque os resultados não foram alcançados da maneira como se “prometia”.

Nesse contexto, não obstante a insatisfação pessoal do recorrido em relação ao curso da recorrente, tenho que a propaganda veiculada pela fornecedora não pode ser considerada enganosa, o que se exclui a hipótese de descumprimento contratual por parte da recorrente.

Em assim sendo, não há que se falar em restituição do valor desembolsado pela mentoria, por ausência de quebra contratual, tampouco em indenização por danos morais, à míngua de abalo à honra do consumidor.

Ademais, cumpre ressaltar que o descumprimento contratual, ainda que houvesse, como regra, não tem o condão de ensejar a indenização perseguida, apenas sendo deferida em casos tais em que efetivamente exsurja do contexto probatório a violação de direitos que atinjam de maneira contundente o bem-estar emocional do requerente.

Estatui o art. 373, inciso I do CPC que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023